Tribunal: STF
Processo: ARE 736547
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 251 DA LEI 8.112/90 (ADI 449, REL. MIN. CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, DJ DE 22/11/1996). ATO DE DEMISSÃO EXARADO PELO PRESIDENTE DA AUTARQUIA EM 1992. NULIDADE. AUTORIDADE INCOMPETENTE. ART. 141, I, DA LEI 8.112/90. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.